Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-36.2024.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002092-36.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSALINA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 006.649.941-05 (APELANTE), CAUANE GONCALVES ALMEIDA DE ANDRADE - CPF: 704.005.481-78 (ADVOGADO), CRISTIANO NORBERTO TOMASINI - CPF: 622.561.811-20 (ADVOGADO), JOSE ALMEIDA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 050.927.941-43 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c repetição de indébito e danos morais
.
A autora, idosa e aposentada, impugna empréstimos consignados que afirma jamais ter contratado, postulando a anulação da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de perícia grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial grafotécnica, requerida para aferir a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos de empréstimos consignados, configura cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova grafotécnica requerida pelo consumidor, que impugnou de forma específica a autenticidade das assinaturas apostas em contratos bancários, viola o direito à ampla defesa e ao contraditório, configurando cerceamento de defesa.

Indícios relevantes, como a utilização de correspondentes bancários com
CNPJs
baixados e a contratação por empresas situadas a mais de 1.500 km do domicílio da autora, reforçam a necessidade de produção da perícia.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), cabendo ao banco comprovar a autenticidade das assinaturas (CPC, art. 429, II).

O julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova essencial ao deslinde da controvérsia, afronta o art. 5o, LV, da CF/1988, além de contrariar a jurisprudência do STJ (Tema 1.061) e do próprio Tribunal de Justiça, que
reconhecem a imprescindibilidade da perícia grafotécnica em hipóteses de alegação de fraude contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da prova grafotécnica requerida pelo consumidor que impugna a autenticidade de assinaturas em contratos bancários configura cerceamento de defesa.

Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade das assinaturas apostas em contratos contestados pelo consumidor, nos termos do CPC, art. 429, II, e do Tema 1.061 do STJ.

A
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso exige especial proteção judicial, impondo a análise aprofundada das alegações de fraude em empréstimos consignados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, art. 6o, VIII; CPC,
arts
. 98, §3o, 355, I, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
35.795/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16.06.2014,
DJe
04.08.2014; STJ,
AgRg
no REsp 1.087.375/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 18.12.2014,
DJe
04.02.2015; STJ,
AgRg
no REsp 1.394.556/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 12.11.2013,
DJe
20.11.2013; TJMT, N.U 1016726-82.2019.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.09.2023, DJE 08.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1002092-36.2024.8.11.0025

APELANTE: ROSALINA DOS SANTOS ROCHA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ROSALINA DOS SANTOS ROCHA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Juína, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada em face do BANCO C6 CONSIGNADO S
/
A, condenando a autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%, além de multa por litigância de má-fé arbitrada em 5%
ambos
sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa
(art. 98 §3o do CPC).

Em suas razões recursais (
id
308048390), sustenta a apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica, essencial para verificar a autenticidade das assinaturas constantes nas cédulas de crédito.

Alega que dois dos contratos bancários impugnados foram supostamente formalizados com intermediação de empresas cujos números de inscrição no CNPJ já se encontravam baixados junto à Receita Federal desde janeiro
/
2016, conforme certidões públicas expedidas pela Receita Federal.

Argumenta que outras duas cédulas de crédito teriam sido formalizadas com intermediação de empresa sediada no município de Almenara/MG, cidade situada a mais de 1.500 km de distância de Castanheira/MT, local onde supostamente teria ocorrido a contratação.

Afirma que tais elementos evidenciam a existência de fraude sistematizada, condizente com o "escândalo dos consignados do INSS".

Sustenta que a
perícia
grafotécnica se mostra indispensável para decidir com segurança sobre a autenticidade das assinaturas.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação por litigância de má-fé, por entender que não estão presentes os requisitos do art. 80 do CPC.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(
id
308048394)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a autora, pessoa idosa e aposentada, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando que seu benefício previdenciário vem sofrendo descontos em razão de empréstimos consignados que
afirma
jamais foram por ela contratados, especificamente as CCBs de números 010015744858, 010015598322, 010015245033, 010014690438, 10015632363 e 10015548185.

A controvérsia central do presente recurso reside na alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica requerida pela parte autora, ora apelante, para verificar a autenticidade das assinaturas constantes nas cédulas de crédito bancário que fundamentaram os descontos em seu benefício previdenciário.

No caso em apreço, a apelante, pessoa idosa e aposentada, sustenta que jamais celebrou os contratos de empréstimo consignado com a instituição financeira apelada, alegando ter sido vítima de fraude.

Por outro lado, o banco apelado apresentou os contratos supostamente assinados pela autora, acompanhados de sua documentação pessoal e comprovantes de transferência eletrônica dos valores para conta bancária de sua titularidade.

O magistrado de primeiro grau, considerando suficiente a prova documental já carreada aos autos, julgou o feito antecipadamente, com fundamento no artigo 355, inciso I, do
CPC
, entendendo que os documentos juntados pela instituição financeira eram idôneos para comprovar a regularidade da contratação.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifico que a apelante trouxe elementos concretos que colocam em dúvida a regularidade dos contratos apresentados pelo banco apelado, o que torna imprescindível a realização da perícia grafotécnica requerida.

Conforme destacado nas razões recursais, dois dos contratos bancários impugnados foram supostamente formalizados com intermediação de empresas cujos números de inscrição no CNPJ já se encontravam baixados junto à Receita Federal desde 01 de janeiro de 2016, a saber:

1) EN Atividades de Cobrança Ltda, inscrita no CNPJ sob o no 11.643.037/0001-54, indicada como correspondente bancário da Cédula de Crédito no 010014690438, datada de 27/11/2020;

2) AOFP Atividades de Cobranças e
Informações Cadastrais Ltda, CNPJ no 20.460.756/0001-20, apontada como correspondente da Cédula de Crédito no 010015744858, datada de 08/01/2021.

Ademais, outras duas cédulas de crédito (no 010015245033 e no 010015598322) teriam sido formalizadas com intermediação da empresa ITS Soluções Ltda, sediada no município de Almenara/MG, cidade situada a mais de 1.500 km de distância de Castanheira/MT, local onde supostamente teria ocorrido a contratação.

Tais circunstâncias constituem indícios relevantes que colocam em dúvida a regularidade dos contratos apresentados, tornando imprescindível a realização da perícia grafotécnica para verificar a autenticidade das assinaturas constantes nas cédulas de crédito.

Cumpre ressaltar que, em se tratando de relação de consumo, deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do referido diploma legal.

Além disso, tratando-se de pessoa idosa, deve-se considerar sua
hipervulnerabilidade
, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias.

Nesse contexto, a realização da perícia grafotécnica mostra-se essencial para o deslinde da controvérsia, uma vez que é o meio adequado para verificar a autenticidade das assinaturas constantes nos contratos questionados, especialmente diante dos indícios de irregularidade apontados pela apelante.

O julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção da prova pericial requerida, configura cerceamento de defesa, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrado no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Ressalte-se que o direito à produção de provas é corolário do devido processo legal e da ampla defesa, não podendo ser restringido quando se mostra necessário ao esclarecimento dos fatos controvertidos, como no caso em tela.

Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, em casos de alegação de fraude em contratos bancários, especialmente quando envolvem pessoas idosas, a realização de perícia grafotécnica é medida que se impõe para verificar a autenticidade das assinaturas, não sendo suficiente a mera análise visual dos documentos pelo magistrado.

Assim, considerando os indícios de irregularidade apontados pela apelante, bem como a necessidade de se garantir o contraditório e a ampla defesa, entendo que a
sentença deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para a realização da perícia grafotécnica requerida.

De fato, em casos como o presente, onde se discute a autenticidade de documento e de assinatura, a jurisprudência tem entendido que a perícia grafotécnica é meio de prova relevante e, por vezes, imprescindível para o correto deslinde da controvérsia.

Nesse contexto, consider
a-se
que o juízo
a quo
, ao não apreciar o pedido de perícia grafotécnica formulado pelo autor e proceder ao julgamento antecipado da lide com base apenas nas provas documentais produzidas unilateralmente pelo banco réu, incorreu em cerceamento de defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, ao indeferir o pedido de dilação probatória, não se pode julgar o processo em desfavor da parte com fundamento, justamente, na ausência de prova:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE DESVIO PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACÓRDÃO QUE NÃO DEIXA EVIDENTE A DESNECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA COM O FIM DE PRODUZIR A PROVA REQUERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Vige no âmbito judicial o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, em que pode o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide e indeferir o pedido sem que incorra em cerceamento de defesa. 2. No caso dos autos,
contudo, o Tribunal de origem não deixou evidente a desnecessidade de produção da prova testemunhal requerida, haja vista as afirmações contraditórias contidas no julgado. 3. A decisão da Corte a quo de que a documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o desvio de função contraria a jurisprudência do STJ de que, ao indeferir o pedido de produção de provas, não se pode julgar o pedido improcedente com base na ausência de provas, sob pena de cerceamento de defesa. 4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.” (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
35.795/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014,
DJe
04/08/2014)

“[...]. 2. Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte. 4. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no REsp 1087375/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014,
DJe
04/02/2015)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. [...]. 2. [...]. Destaque-se que, no caso de indeferimento de provas, ou de julgamento antecipado a lide, o pedido não poderá ser julgado improcedente com base na ausência de provas, sob pena de ficar configurado o cerceamento de defesa. [...].” (
AgRg
no REsp 1394556/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013,
DJe
20/11/2013).

Nesse sentido, ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”. Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnadas as assinaturas apostas no contrato apresentado pelo banco, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica. (N.U 1016726-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Dessa forma, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa no caso, porquanto, em que pese tenha havido impugnação das assinaturas pela autora no momento adequado, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica.

Logo, a sentença deve ser anulada a fim de que se oportunize a produção de prova pericial, tal como
postulado pelo autor na impugnação à contestação,

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de
permitir a
realização de perícia grafotécnica, nos moldes do tema 1.061/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025